Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010986-52.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), LEANDRO ELIAS MARQUES VIEIRA - CPF: 737.165.291-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATRO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante entendimento deste Sodalício, “
o servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a

afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.112/90
” (
N.U 0100035-63.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017).

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
LEANDRO ELIAS MARQUES VIEIRA
, contra as autoridades, indigitadas de coatoras, o
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, o impetrante narra que logrou êxito nas etapas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, para o cargo de agente policial, sendo que o curso oficial de formação iniciará no dia 29.08.2019 (estimativa oficial), com duração aproximada de 100 (cem) dias.

Descreve que é servidor público do Estado de Mato Grosso (professor educação básica) e o
“(...) o diploma legal dos servidores mato-grossenses é lacunoso e omisso nessa circunstância, não prevendo o direito do servidor de ser licenciado para participar da etapa do concurso público para o qual foi aprovado. (...)
” – Id. 8929134.

Requer, em síntese, seja assegurado o direito ao afastamento pelo prazo que durar o curso de formação do concurso da Polícia Rodoviária Federal (início 29.08.2019), sem prejuízo do vínculo, abonadas suas faltas no período e assegurado seu retorno imediato ao cargo quando do término do curso, e ainda, computando o período de afastamento para todos os fins funcionais, exceto estágio probatório.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, concedeu o pedido liminar para garantir o seu afastamento do cargo público estadual, suspendendo os efeitos patrimoniais, especificamente o salarial, até a conclusão do Curso de Formação Profissional da PRF (Id. 9159463).

O Estado de Mato Grosso requer a reconsideração da decisão acima e, no mérito, a denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo da parte impetrante (Id. 11597459).

Certidão de decurso do prazo para que os impetrados apresentassem informações (Id. 11671598).

Informações de cumprimento da medida liminar (Id. 13181956) e documentos de comprovação (Id. 13181958 e Id. 13181962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pela concessão da segurança (Id. 13945479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, em síntese, o presente
writ
tem como objeto a concessão de licença para servidor público do Poder Executivo Estadual que objetiva participar do Curso de Formação da PRF – Polícia Rodoviária Federal.

O impetrante é professor efetivo da educação básica, lotado na Secretaria de Estado de Educação, desde 25 de abril de 2018. Com a abertura do Edital PRF no 01, foi aprovado nas seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física e avaliação psicológica, motivo por que apto para participar do Curso de Formação, previsto para início em 29 de agosto de 2019.

Pois bem.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 041/1990), nada trata especificamente do tema, tão só, no artigo 114, a licença para assuntos particulares, que mais se aproxima da questão, contudo, aos servidores estáveis:

Art. 114. A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida,
ao servidor estável,
licença para o
trato de assuntos particulares
, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.

Não obstante a isso, este Tribunal de Justiça já reconheceu, com aplicação subsidiária no Estatuto do Servidor Público Federal (art. 20, § 4o -
aos servidores em
estágio probatório
somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96,
bem assim afastamento para participar de curso de formação
decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
), a possibilidade do afastamento para esse fim:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – REJEITADA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.112/90
.
(N.U 0100035-63.2015.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em que pese a legislação pertinente ao tema não prever expressamente a hipótese de afastamento remunerado dos servidores públicos estaduais para participação de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais em observância à Lei no 8.112/1990 tenham direito de afastar-se do exercício do cargo para frequentar curso de formação e os servidores públicos estaduais não o tenham.

Não há que se falar em afastamento remunerado, quando o pedido formulado pelo impetrante se enquadra na hipótese de Licença para Tratar de Interesses Particulares, regida pelo art. 114 da Lei Complementar no 04/1990, a qual, não prevê a possibilidade do pagamento de remuneração.
(N.U 0013564-69.2014.8.11.0003, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO - CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL FEDERAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1 - Possibilidade da concessão de licença para oportunizar que o candidato participe do curso de formação, previsto no edital do concurso como fase eliminatória, a ser realizado em regime de internato. 2 - Interpretação contrária que afrontaria não só o princípio da razoabilidade, como o artigo 37, caput da CF/1988, a estabelecer o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 3 - Não é concebível que, estando em estágio probatório, o ESTADO DE MATO GROSSO tenha o ônus de continuar efetuando os repasses financeiros ao servidor em licença que, participando de Curso de Formação, receberá o auxílio-financeiro correspondente à 50% do subsídio da classe inicial do cargo, consoante previsto no item 19.2.6 do Edital 2/2013-DGP/DPF, razão pela qual entendo que esta deva se dar na modalidade sem remuneração, para tratamento de interesse particular. 3 - Segurança parcialmente concedida.

(N.U 0007585-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Em referência a tais posicionamentos, teceu a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer: “
E a Lei n. 8.112/90 poderá, por analogia, ser aplicada ao impetrante, possibilitando-lhe a oportunidade de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos
”.

Mesma dicção traçada quando da análise do pedido liminar, que integralizo ao mérito:

“De fato, a Lei no 04/1990, quando trata das licenças, prevê o afastamento para interesses particulares (artigo 114), apenas aos servidores efetivos, que não abraça o caso do Impetrante, uma vez que ainda está no estágio probatório, porque tomou posse no cargo público estadual em 25/04/2018.

Entrementes, a legislação federal, na Lei no 8.112/1990 possibilita qualquer servidor a licença para situações similares à do Impetrante
.

(...)

Sabe-se que, no Direito Processual Civil é possível a utilização do princípio da analogia, previsto no artigo 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657/1942), e, no presente caso, permite-se a aplicação de norma semelhante para a mesma situação fática, ainda que relativa à regulação de categoria profissional vinculada a ente público diverso.

De acordo com o exposto, a lei que regula os servidores públicos federais assegura ao servidor, ainda que em estágio probatório, o afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal, solução que deve ser aplicada no caso do Impetrante, com vistas a dar-lhe a oportunidade de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos.

(...)”

As situações são similares: a prevista na lei federal e o pleito formulado no presente
writ
constitucional, seguido de um vácuo normativo no âmbito da legislação estadual. A aplicação da analogia é necessária para remediar a situação. Sobre o tema, a doutrina leciona
[1]
:

“
Na analogia legal, o aplicador busca uma norma que se aplique a casos semelhantes. (...) Não logrando o intérprete um texto semelhante para aplicar ao caso sob exame, ou então sendo os textos semelhantes insuficientes, recorre a um raciocínio mais profundo e complexo. Tenta extrair do pensamento dominante em um conjunto de normas uma conclusão particular para o caso em exame. Essa é a chamada analogia jurídica”.

Neste sentido, conforme mencionado alhures, a lei que regula os servidores públicos federais, assegura ao servidor, ainda que em estágio probatório, a possibilidade de afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, solução passível de ser trazida ao presente caso, por critério analógico e razoabilidade.

Além disso, a concessão de licença para o referido servidor não resulta em qualquer prejuízo à administração pública. Nesse sentido, há razoabilidade na aplicação de tal norma por analogia.

Em face do exposto, à luz do entendimento reiterado deste Sodalício, e em sintonia com o parecer ministerial,
CONCEDO

A SEGURANÇA
no sentido de confirmar a medida liminar deferida ao Impetrante, “
para garantir o seu afastamento do cargo público estadual, suspendendo os efeitos patrimoniais, especificamente o salarial, até a conclusão do Curso de Formação Profissional da PRF
”.

Sem custas e honorários na espécie (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil.. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, v. 1, p. 23.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022